Tribunal: STF
Processo: AI 826336
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
E MENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. FALTA DE PEÇA OBRIGATÓRIA À FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. SÚMULA 288/STF. JUNTADA TARDIA. IMPOSSIBILIDADE. 




Não consta dos autos o inteiro teor do acórdão recorrido, peça de traslado obrigatório, cuja ausência acarreta o não conhecimento do agravo (Súmula 288/STF e art. 544, § 1º, do Código de Processo Civil). 




Não supre a ausência da cópia faltante sequer sua juntada com a petição de agravo regimental. Isso porque o traslado deve processar-se perante o tribunal a quo no prazo da interposição do agravo de instrumento, não se admitindo sua juntada posterior nesta Corte. 




De outra parte, compete ao agravante a fiscalização da correta formação do instrumento. Não lhe aproveita, assim, a alegação de que houve falha da secretaria do tribunal a quo quanto a essa formação. 




Não pode pretender o agravante que se converta o julgamento em diligência para suprir falha sua. 




Agravo regimental a que se nega provimento.